Tribunal: TJSP
Processo: 2152948-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA (de trânsito) - Exercício de 2012 - Município de Atibaia - Pedido de levantamento de montante previamente convertido em penhora - Indeferimento do pedido - Possibilitado - Adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) devidamente homologado - O parcelamento do débito gera a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, VI, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA (de trânsito) - Exercício de 2012 - Município de Atibaia - Pedido de levantamento de montante previamente convertido em penhora - Indeferimento do pedido - Possibilitado - Adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) devidamente homologado - O parcelamento do débito gera a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, VI, do CTN, não repercutindo nas penhoras previamente efetivadas - Materialização do almejado equilíbrio entre o interesse do exequente e a menor onerosidade para o devedor - Manutenção da garantia - Precedente do E. STJ - Precedente desta C. Câmara de Direito Público - Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000638437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2152948-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante VIACAO ATIBAIA
SAO PAULO LTDA., é agravado MUNICIPIO DA ESTANCIA DE ATIBAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152948-92.2020.8.26.0000 -Voto no 32523
2
Voto no 32523
Agravo de Instrumento no 2152948-92.2020.8.26.0000
Comarca de Atibaia
Agravante: Viação Atibaia São Paulo Ltda.
Agravado: Município da Estancia de Atibaia
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
MULTA (de trânsito) - Exercício de 2012 - Município de
Atibaia - Pedido de levantamento de montante previamente
convertido em penhora - Indeferimento do pedido -
Possibilitado - Adesão ao Programa de Recuperação Fiscal
(REFIS) devidamente homologado - O parcelamento do débito
gera a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do
artigo 151, VI, do CTN, não repercutindo nas penhoras
previamente efetivadas - Materialização do almejado equilíbrio
entre o interesse do exequente e a menor onerosidade para o
devedor - Manutenção da garantia - Precedente do E. STJ -
Precedente desta C. Câmara de Direito Público - Decisão
mantida - Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 19/20, a qual indeferiu o pedido de
levantamento dos valores anteriormente garantidos em Medida Cautelar
Fiscal, devidamente convertidos em penhora, buscando a sociedade
empresária agravante, nesta fase, a reforma daquele decisório,
alegando, em suma, a possibilidade de levantamento do valor
depositado em juízo, pois celebrou acordo de parcelamento da dívida
mediante REFIS, nos termos da Lei Complementar Municipal no
746/17, que previa a utilização, por parte da municipalidade, do
montante depositado para conversão em renda, quando da celebração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152948-92.2020.8.26.0000 -Voto no 32523
3
do acordo, o que, destaca, não foi efetivado, aduzindo, nestes termos,
que não deve subsistir a manutenção da constrição do valores
enquanto perdurar o acordo, nos termos dos artigos 805, do CPC, 111,
I, e 151, VI, ambos, do CTN, mencionando jurisprudência sobre o tema
(fls. 01/11).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 12/13),
processado sem a concessão do efeito suspensivo (fl. 37) e respondido
(fls. 40/44).
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal ajuizada para a
cobrança de débitos decorrente de MULTA (de trânsito), exercício de
2012, nos termos das Certidões de Dívida Ativa de fls. 04/230 (dos
autos de origem).
Conforme
se
observa
dos
autos,
houve
conversão da garantia ofertada na Ação Cautelar Fiscal de no
1000111-32.2014.8.26.0048, ao feito executivo originário (fls. 393/395
e 419/426 dos autos de origem)
Ato contínuo, a entidade tributante requereu,
diante da adesão do agravado ao Programa de Recuperação Fiscal -
REFIS -, a suspensão do curso do processo executivo, para fins de
possibilitar o cumprimento do acordo pela executada (fls. 407/413 dos
autos originários).
Determinado o sobrestamento do feito à fl. 414
(dos autos originários), a agravante pugnou pelo levantamento do
montante depositado em juízo, alegando que a entidade tributante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152948-92.2020.8.26.0000 -Voto no 32523
4
empregou o valor garantido para o abatimento da dívida, aduzindo,
ademais, a ausência de menção, no acordo pactuado, acerca do
abatimento ou manutenção da garantia, nos termos do artigo 3o, da Lei
Complementar no 746/17, que dispõe acerca do REFIS (fls. 417/418
dos autos de origem).
O d. Juízo a quo, entendendo que a possibilidade de levantamento do montante garantido poderia
inviabilizar a satisfação do crédito exequendo, em caso de exclusão do
programa, indeferiu o pedido de levantamento, nos termos da r. decisão
de fls. 444/445 (dos autos de origem), da qual ora se agrava.
A r. decisão impugnada deve ser mantida.
De
início,
cumpre
destacar
que
restou
incontroverso nos autos que houve a adesão, por parte da executada,
ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS -, posteriormente à
conversão dos valores anteriormente garantidos na Medida Cautelar
Fiscal adrede mencionada.
A controvérsia consiste, por sua vez, na
legitimidade, ou não, da manutenção da garantia em juízo preexistente
ao pacto de parcelamento do débito, com a possibilidade de
levantamento do montante.
Em que pesem os argumentos expostos pela
agravante em suas razões recursais, tem-se que estes não prevalecem.
Isso porque, a despeito de o parcelamento do
débito gerar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por
conseguinte, obstar o prosseguimento da demanda, com base nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152948-92.2020.8.26.0000 -Voto no 32523
5
termos do artigo 151, VI, do CTN, inexiste dispositivo legal no sentido
de permitir o levantamento das constrições anteriormente efetivadas, as
quais devem ser mantidas como forma de garantia da satisfação do
crédito, já que o simples parcelamento não tem o condão de assegurar o
adimplemento das prestações pecuniárias parceladas.
Cumpre destacar que a manutenção das
penhoras previamente realizadas concretiza o almejado equilíbrio entre
o interesse do exequente e a menor onerosidade para o devedor
(previstos respectivamente nos artigos 797 e 805, ambos do CPC,
aplicados subsidiariamente, de acordo com o artigo 1o da Lei 6.830/80),
na medida em que o pagamento do crédito permanece assegurado,
sendo certo que a expropriação do montante conscrito estará sob
condição suspensiva, já que somente serão levantados em caso de
futuro inadimplemento do crédito parcelado.
Anote-se, ademais, que entendimento diverso
permitiria a materialização da inusitada hipótese em que o devedor,
após aderir ao parcelamento do débito e conseguir o desbloqueio dos
bens previamente penhorados, poderia dilapidar o seu patrimônio e, por
conseguinte, deixar de adimplir as prestações restantes com a certeza
de que não voltaria a sofrer novas penhoras.
Tal é o entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. VALORES BLOQUEADOS. BACENJUD. ADESÃO POSTERIOR A
PARCELAMENTO. LIBERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que o parcelamento de créditos suspende a execução, mas não tem
o condão de desconstituir a garantia dada em juízo. Precedentes: AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152948-92.2020.8.26.0000 -Voto no 32523
6
REsp 1.276.433/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 23/2/2016, DJe 29/2/2016; REsp 1.701.820/SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 19/12/2017; AgInt no REsp
1.596.222/PI, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 30/9/2016;
AgRg nos EDcl no REsp 1.342.361/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe de 4/10/2016. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp
1560420/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).
E, no mesmo sentido, é o entendimento desta
C. Câmara:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Execução Fiscal -
IPTU dos exercícios de 2009 a 2013 - Município de Poá - Insurgência contra
indeferimento de pedido de substituição de penhora e levantamento do
bloqueio de ativos financeiros em data anterior à adesão ao parcelamento do
débito executado - Adesão a Parcelamento Municipal do débito que, por si só,
não autoriza o levantamento da penhora
Acordo que não representa
garantia de recebimento do crédito pela Municipalidade credora - Recusa
fundamentada da exequente -Precedentes do STJ e desta Corte - Decisão
mantida - Alegação de omissão no acórdão quanto à apreciação do pedido
alternativo de que a penhora recaia sobre veículo ou imóvel - Inocorrência - A
manutenção da penhora em dinheiro que implica no não acolhimento do
pedido alternativo, por consequência lógica - Recurso com caráter infringente -
Embargos de Declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2024793-42.2018.8.26.0000; Relator
(a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Poá - SAF - Setor de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 27/09/2018; Data
de Registro: 27/09/2018)”
Desta maneira, à luz do equilíbrio entre os
princípios do interesse do exequente e da menor onerosidade para o
devedor, bem como diante dos efeitos legais advindos da homologação
do acordo de adesão ao REFIS, nos termos do artigo 151, VI, do CTN, e
da jurisprudência sobre o tema, constata-se que a manutenção das
constrições previamente realizadas é medida que se faz necessária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152948-92.2020.8.26.0000 -Voto no 32523
7
garantindo-se, desta maneira, a satisfação do crédito exequendo.
No mais, tal como aduzido pela executada, o
momento para a conversão em renda era o da consolidação do acordo,
sendo certo que não exercida esta faculdade conferida ao
credor/municipalidade, não exsurge, consoante adrede explicitado, a
possibilidade de levantamento do montante, que deve permanecer
depositado em juízo, até que se possa averiguar o cumprimento do
acordo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR